Tribunal: TJES
Processo: 5028610-41.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028610-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRISTILENE SOUSA ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM (ART. 20, LEI 9.099/95). RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (administradora de consórcio) contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade do contrato e condenando a ré à restituição imediata de valores (R$ 7.803,52), em razão de vício de consentimento (falsa promessa de contemplação). A ré foi declarada revel na origem por não comparecer à audiência designada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade de recurso inominado interposto por réu revel, que busca discutir exclusivamente matérias fáticas (validade do contrato, inocorrência de vício de consentimento) não arguidas em momento oportuno, e se tal conduta configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decorrente do não comparecimento da parte ré à audiência (art. 20 da Lei nº 9.099/95), acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e a preclusão da oportunidade de discutir matérias fáticas em sede de defesa.

4. Ao réu revel é permitido recorrer da sentença, contudo, seu recurso fica limitado à análise de matérias de direito, de ordem pública (cognoscíveis de ofício) ou de direito superveniente, nos termos do art. 342 do CPC, aplicado subsidiariamente.

5. No caso concreto, as razões recursais da ré (validade do contrato, regularidade da cobrança de taxas, prazo para restituição) são matérias eminentemente fáticas que deveriam ter sido alegadas em contestação. Ao invocá-las apenas no recurso, a parte ré incorre em vedada inovação recursal, o que leva à preclusão da matéria e impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.

6. Ademais, a controvérsia sobre a competência (valor da causa) já foi decidida em acórdão anterior (ID 8346004), operando-se a preclusão
pro judicato
, e, de todo modo, o entendimento foi ratificado pelo IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (TJES), que fixou a tese de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia nos Juizados Especiais Cíveis, decretada nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, acarreta a preclusão da matéria fática não arguida no momento oportuno. 2. Configura inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, a alegação de matérias fáticas pelo réu revel somente em sede de Recurso Inominado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028610-41.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: CRISTIANE SOUSA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM (ART. 20, LEI 9.099/95). RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (administradora de consórcio) contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade do contrato e condenando a ré à restituição imediata de valores (R$ 7.803,52), em razão de vício de consentimento (falsa promessa de contemplação). A ré foi declarada revel na origem por não comparecer à audiência designada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade de recurso inominado interposto por réu revel, que busca discutir exclusivamente matérias fáticas (validade do contrato, inocorrência de vício de consentimento) não arguidas em momento oportuno, e se tal conduta configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decorrente do não comparecimento da parte ré à audiência (art. 20 da Lei nº 9.099/95), acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e a preclusão da oportunidade de discutir matérias fáticas em sede de defesa.

4. Ao réu revel é permitido recorrer da sentença, contudo, seu recurso fica limitado à análise de matérias de direito, de ordem pública (cognoscíveis de ofício) ou de direito superveniente, nos termos do art. 342 do CPC, aplicado subsidiariamente.

5. No caso concreto, as razões recursais da ré (validade do contrato, regularidade da cobrança de taxas, prazo para restituição) são matérias eminentemente fáticas que deveriam ter sido alegadas em contestação. Ao invocá-las apenas no recurso, a parte ré incorre em vedada inovação recursal, o que leva à preclusão da matéria e impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.

6. Ademais, a controvérsia sobre a competência (valor da causa) já foi decidida em acórdão anterior (ID 8346004), operando-se a preclusão
pro judicato
, e, de todo modo, o entendimento foi ratificado pelo IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (TJES), que fixou a tese de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A revelia nos Juizados Especiais Cíveis, decretada nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, acarreta a preclusão da matéria fática não arguida no momento oportuno. 2. Configura inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, a alegação de matérias fáticas pelo réu revel somente em sede de Recurso Inominado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga
ajuizada por
CRISTILENE SOUSA ROCHA
em face de

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que ao visualizar um anúncio de um automóvel entrou em contato com a requerida para tratar do negócio. Afirma que celebrou um contrato com a requerida, que garantiu que não se tratava de um consórcio, mas de uma carta de crédito, no valor de R$80.000,00 e que o valor do automóvel logo estaria disponível. Aduz que pagou a quantia de R$7.803,52 (sete mil, oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos) como entrada. Aponta que depois de aguardar o período solicitado pela ré, notou que tratava-se de um consórcio solicitou o cancelamento e restituição dos valores pagos, contudo, foi informado que só seria restituído ao final do grupo ou quando fosse sorteado. Requer, por conseguinte, a restituição da quantia paga.

Foi proferida sentença (ID 6907211), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o valor da causa deve corresponder à integralidade do contrato e, via de consequência, afastar a competência do juizado especial.

Contudo, a referida sentença foi anulada em sede de Recurso Inominado, conforme atesta o Acórdão de ID 8346004 que, por maioria, concluiu que o valor da causa deverá levar em consideração o proveito econômico pretendido pela parte autora. Em seguida, foi determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Concluída a instrução processual, sobreveio nova sentença (ID 13328062), na qual o juízo singular solucionou a controvérsia nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre as partes e CONDENAR a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 7.803,52 (sete mil oitocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Por fim, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13328064). Em suas razões, pretende a reforma integral da sentença, para reconhecer a validade do contrato e a improcedência da restituição imediata. Alternativamente, que a restituição siga o prazo do Tema 312/STJ, com descontos das taxas, seguro, fundo de reserva e multa contratual; e a fixação dos juros apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

Ausentes as contrarrazões (ID 13328069).

Decisão ao ID 13893879, determinando o sobrestamento do feito em cumprimento ao IRDR n. 5011218-04.2024.8.08.0000.

Petição da autora ao ID 14216788 com pedido de chamamento do feito à ordem, para levantar o sobrestamento sob o fundamento de que a discussão sobre o valor da causa/competência para processamento e julgamento da demanda já transitou em julgado nos autos.

É o relatório.

VOTO

De início, registro que assiste razão à autora quanto à desnecessidade de sobrestamento do feito, dado o trânsito em julgado do primeiro Acórdão proferido nos autos que, por maioria, decidiu que o processo deveria permanecer no Juizado Especial.

Ainda que assim não fosse, o sobrestamento de qualquer forma já não faz mais sentido.

A controvérsia sobre o critério para fixação do valor da causa em ações que discutem contratos de consórcio foi recentemente pacificada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

Na ocasião, o Tribunal Pleno fixou tese vinculante no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pelo autor, e não ao valor integral do contrato. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO. (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno)

Assim, seja em razão do trânsito em julgado do primeiro acórdão e, em observância à tese firmada em sede de IRDR, passo ao julgamento do recurso interposto pela requerida.

Preparo recolhido, IDs 13328065 e 13328066.

Conforme consignado na sentença de origem, foi decretada a
revelia do recorrente (Réu)
em razão do não comparecimento à audiência designada (art. 20 da Lei 9.099/95), apesar de devidamente intimado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; e iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática (validade do contrato, inocorrência de vício de consentimento), há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal (ante a preclusão da matéria fática, único objeto do recurso).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)